Tribunal: STF
Processo: ARE 1368040
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 197, p. 1-6) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129 §1º, INCISOS I E II, DO CP) – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 197, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 214, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (eDOC 220, p. 1-11).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 231, p. 1-10).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOC 225, p. 1-5; eDOC 236, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 242, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 253, p. 1-8). 



    No STJ, não se conheceu do AREsp 2.007.518/PR (eDOC 38, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 8.2.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 270, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 30.071/PR (certidão; eDOC 271, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente